Tribunal: TJSP
Processo: 2137012-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137012-27.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Denis Borges de Lima
Paciente: Mikael França da Silva
Impetrado: MMJD da 22a Vara Criminal - Foro Central
Criminal Barra Funda
Voto no 18106
Registro: 2020.0000506419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137012-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MIKAEL
FRANÇA DA SILVA e Impetrante DENIS BORGES DE LIMA, é impetrado MMJD DA
22a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137012-27.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Denis Borges de Lima
Paciente: Mikael França da Silva
Impetrado: MMJD da 22a Vara Criminal - Foro Central
Criminal Barra Funda
Voto no 18106
Habeas corpus – Roubo qualificado tentado e
corrupção de menores – Prisão preventiva –
Decisão
bem
fundamentada
–
Crime
que
desassossega a sociedade e abala a ordem pública –
Liberdade em razão da disseminação da covid-19 –
Impossibilidade
–
Constrangimento
ilegal
–
Inexistência – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Denis Borges de Lima em favor de MIKAEL FRANÇA DA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 22a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137012-27.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Denis Borges de Lima
Paciente: Mikael França da Silva
Impetrado: MMJD da 22a Vara Criminal - Foro Central
Criminal Barra Funda
Voto no 18106
inclusive em razão da disseminação da covid-19.
Afinal, o paciente é primário e possui bons
antecedentes, tudo levando à concessão da ordem para a revogação da prisão
preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 141/142), vieram
aos autos as informações (fls. 145/146) e a d. Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 149/152).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Mikael França da Silva, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
22a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que decretou a prisão
preventiva do paciente, apesar de não estarem presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, o paciente foi preso em flagrante e
acabou denunciado pela prática dos crimes de roubo qualificado tentado e
corrupção de menores, pois, no dia 12 de abril de 2020, juntamente com o
adolescente Robson José de Souza e outro indivíduo não identificado, teria
tentado subtrair para si, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda
CB300R, placas MTU-2982, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
E, pelo que se vê, a decisão que indeferiu a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137012-27.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Denis Borges de Lima
Paciente: Mikael França da Silva
Impetrado: MMJD da 22a Vara Criminal - Foro Central
Criminal Barra Funda
Voto no 18106
revogação da custódia cautelar mostrou-se fundamentada, na medida em que
indicou de maneira concreta e adequada para a fase do processo, os motivos
que levaram à segregação do paciente.
De fato, indicou a presença de prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, como também a gravidade
concreta do fato, praticado com ameaça contra a pessoa (fls. 134/137).
Ora, não bastasse isso, o crime é extremamente
grave – com pena superior a quatro anos – situação que acarreta evidente
abalo à ordem pública, cada vez mais atingida com o avanço de crimes contra
o patrimônio. Justifica-se, portanto, ao menos a princípio, a prisão decretada
para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei
penal.
Ademais, a presença do réu em audiência em crimes
dessa natureza é imprescindível para que seja submetido a reconhecimento,
inclusive porque, no caso, o paciente, de fato, foi reconhecido – em sede
policial – pelo ofendido, como sendo o indivíduo que anunciou o assalto
naquela ocasião.
Diante desse quadro, ainda que não se discuta que a
prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao
Juiz fundamentar os motivos que levam à manutenção da custódia do agente,
no caso dos autos, a segregação do paciente não se mostra ilegal ou arbitrária
a ponto de justificar a concessão da ordem.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137012-27.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Denis Borges de Lima
Paciente: Mikael França da Silva
Impetrado: MMJD da 22a Vara Criminal - Foro Central
Criminal Barra Funda
Voto no 18106
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
E, pelo que se percebe, o paciente não apresenta
qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas pela covid-19.
Afinal, a Secretaria de Administração Penitenciária,
em ofícios encaminhados nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio de 2020 à E.
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que tem
adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o aumento
da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e permanência
das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.”,
inclusive com a distribuição de quase 853.000 máscaras reutilizáveis a todos
os custodiados e funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local, de sorte que não se vê situação a ponto de
justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a direito do
paciente.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137012-27.2020.8.26.0000 - São
Paulo
Impetrante: Denis Borges de Lima
Paciente: Mikael França da Silva
Impetrado: MMJD da 22a Vara Criminal - Foro Central
Criminal Barra Funda
Voto no 18106
Em suma, a denegação do habeas corpus é medida
que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM
impetrada.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR